Tribunal: TCU
Processo: 018.632/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela então de Fomento e Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados por força do projeto cultural que teve por objeto a edição de um álbum de arte retratando as cidades de Diamantina, São João Del Rey, Tiradentes, Congonhas do Campo, Ouro Preto e Mariana.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados por força do projeto cultural Pronac 080739, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. considerar revel Pedro Continentino Giordano, administrador provisório do espólio de Paulo Henrique Pereira Giordano, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar as presentes contas, sem julgamento de mérito, com fundamento nos arts. 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao espólio ou aos herdeiros do responsável falecido, caso já efetuada a partilha dos bens, e ao Ministério da Cultura.